Tribunal: TJMT
Processo: 1057357-66.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057357-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VIVIANE APARECIDA COSTA DE JESUS - CPF: 343.037.308-58 (RECORRENTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0034-54 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1057357-66.2022.8.11.0001

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

VIVIANE APARECIDA COSTA DE JESUS

Recorrido(s)
:

SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE NÃO COMPROVADAS – DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, i, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO conhecido e IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 198600168, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e, por consequência, declarou extinto o feito com resolução de mérito.

Inconformada, a reclamante recorreu da sentença, objetivando a sua reforma (id. 198600173).

O recorrido apresentou contrarrazões (id. 200228688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da inicial, que a reclamante no dia 10/05/2022, ao sair do supermercado reclamado, foi surpreendida no estacionamento do estabelecimento, ao encontrar sua moto com o baú violado, notando que seus pertences, que ali estavam, haviam sido levados. No mesmo dia, a reclamante alega ter registrado um Boletim de Ocorrência na 1ª Delegacia de Polícia.

Em sede de contestação, o reclamado alega inexistência de provas do caso em apreço e consequente ausência de responsabilidade, não havendo, no seu entender, falha na prestação de serviços por ele ofertado. Pugna pela total improcedência dos pleitos e, eventualmente, caso aplicada alguma penalidade, seja observada a jurisprudência e a legislação ao fixar data base de incidência de juros e correção monetária.

A reclamante apresentou réplica, ratificando os pedidos iniciais e, por consequência, a total procedência da ação.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença do Juiz Leigo, julgou improcedente os pedidos formulados pela reclamante, por entender que não restou comprovado nos autos qualquer ato ilícito praticado pela reclamada, inexistindo, ainda, comprovação do nexo causal entre o dano alegado pela reclamante e a conduta da demandada.

Pois bem. O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que ao autor incumbe os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos. Desse modo,
ônus é a responsabilidade que cada um possui de demonstrar que suas afirmações e pedidos são verdadeiros
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC. Sabe-se que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão contida no art. 373, do CPC, e
uma vez não tendo o autor se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor, a manutenção de improcedência da ação é medida que se põe
. (TJ-MG - AC: 10439160135190001 Muriaé, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 02/12/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONTRATO DE SEGURO.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR
. SÚMULA 330 DO TJRJ. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao presente caso tem aplicabilidade o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, previstos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 2. Ainda que se trate de relação de consumo e incida o instituto da inversão do ônus da prova, a parte autora necessita fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do verbete sumular nº 330 do TJRJ. 3. No caso em análise, o autor não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a trazer prints de telas que demonstram conversas, mas que gozam de presunção relativa de veracidade. 4. Assim, tendo em vista a fragilidade do conjunto probatório carreado aos autos, a r. sentença não merece qualquer reparo. 5. Recurso que se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00342780820178190202, Relator: Des(a). PLÍNIO PINTO COELHO FILHO, Data de Julgamento: 17/03/2021, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2021)

Observo que, na inicial, a reclamante anexou
apenas
um cupom de compra, datado em 10/05/2022, e o Boletim de Ocorrência registrado junto à 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cuiabá.

Diante desse contexto, entendo que a reclamante não comprovou o direito alegado, sendo a improcedência dos pedidos a medida que se impõe, devendo a sentença recorrida ser mantida. Portanto, considerando que a recorrente não trouxe em suas razões recursais nenhum outro elemento com fito de alterar o julgado recorrido, praticamente replicando toda a tese inicial, entendo pela manutenção da sentença monocrática.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivos, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra sentença recorrida, nos termos em que foi proferida.

Deixo de condenar o município recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236, da CNGC/MT,
condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024